Tribunal: TJBA
Processo: 8002076-62.2016.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002076-62.2016.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HILDA DA COSTA BARBOSA

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇAS INDEVIDAS E SUSPENSÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença (ID 98124644) que, reconhecendo a falha na prestação de serviço, consubstanciada em cobranças indevidas e suspensão de linha telefônica e internet de consumidora idosa por 15 dias, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. Questão em discussão:

O recurso cinge-se a analisar a suficiência do valor arbitrado a título de danos morais, ponderando a hipervulnerabilidade da vítima e os transtornos suportados perante a conduta da operadora.

III. Razões de decidir:

Restou incontroverso o defeito na prestação do serviço (art. 14 e art. 22 do CDC), em que a consumidora, pessoa idosa, foi privada imotivadamente de serviço essencial.

A
via crucis
administrativa enfrentada para solucionar o impasse, evidenciada por diversos protocolos de atendimento, demonstra o desperdício do tempo útil da consumidora, configurando desvio produtivo indenizável.

Ademais, o decurso de longo período de tramitação processual (desde 2016) e a recalcitrância da empresa justificam a exasperação do montante indenizatório. O valor deve ser ajustado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende à dupla finalidade reparatória e punitivo-pedagógica, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese: "É cabível a majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$5.000,00 diante da interrupção indevida de serviço essencial de telefonia e internet, sopesada a hipervulnerabilidade de consumidora idosa, a perda do tempo útil e a longa tramitação processual. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002076-62.2016.8.05.0072
, em que figuram como apelante HILDA DA COSTA BARBOSA e como apelada TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.